Tribunal: TJES
Processo: 5015930-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015930-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO YVONE CUNHA

AGRAVADO: MAITAM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONTRATO DE PERMUTA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Condomínio do Edifício Yvone Cunha contra decisão que admitiu o ingresso de terceiro interessado, deferiu o pedido de tutela provisória incidental determinando o desbloqueio de matrículas imobiliárias e proibiu cobranças condominiais referentes às unidades objeto de contrato de permuta. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática de indeferimento de tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se é cabível o ingresso de terceiro interessado na demanda originária, considerando a existência de contrato de permuta firmado com a incorporadora agravada;
(ii) avaliar a legalidade da tutela provisória que determinou o levantamento da indisponibilidade dos imóveis e vedou cobranças condominiais das unidades relacionadas;
(iii) definir se os embargos de declaração opostos no curso do agravo devem ser julgados ou considerados prejudicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso de terceiro interessado é possível quando há demonstração de interesse jurídico direto na demanda, como previsto no art. 119 do CPC, uma vez que o desfecho da causa pode afetar a esfera jurídica do permutante.

O proprietário permutante, quando não participa de atos de incorporação além da alienação do terreno, não responde pelos atos da incorporadora, conforme precedentes do STJ (REsp 1536354/DF).

O contrato de permuta celebrado entre o segundo agravado e a incorporadora prevê a entrega de unidades prontas e sem embaraços, não podendo o permutante ser compelido a arcar com aportes financeiros decorrentes da destituição da incorporadora ou das deliberações condominiais.

A imposição de indisponibilidade das matrículas imobiliárias determinadas pela decisão originária interfere diretamente no direito de disposição da propriedade (CC, art. 1.228), o que justifica a decisão de primeira instância ao levantar tal constrição.

Os embargos de declaração opostos no curso do agravo de instrumento restam prejudicados, pois o julgamento colegiado do agravo examina diretamente o mérito da questão suscitada. Conforme disposto no art. 1.024, § 2º, do CPC, embargos de declaração contra decisão monocrática devem ser julgados pelo mesmo prolator da decisão embargada. No entanto, quando o mérito do agravo é apreciado pelo colegiado, como no presente caso, a análise dos embargos torna-se desnecessária, inexistindo prejuízo processual ou nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

O ingresso de terceiro interessado na modalidade de assistência pressupõe a demonstração de interesse jurídico direto na demanda, sendo cabível para preservar direitos relacionados à propriedade ou contratos vinculados à causa.

O proprietário permutante de terreno, quando alheio à incorporação, não pode ser responsabilizado por atos do incorporador, devendo ser respeitado o direito à disposição do bem imóvel decorrente de contrato de permuta.

A imposição de indisponibilidade de matrículas imobiliárias deve respeitar o direito de propriedade e os limites do objeto litigioso da demanda.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática tornam-se prejudicados quando o mérito do recurso relacionado é analisado em julgamento colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 119, § único, e 1.024, § 2º; CC, art. 1.228; Lei nº 4.591/64, art. 43, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1536354/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.10.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.173.912/RJ, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.03.2023.

Vitória/ES,
11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015930-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA

AGRAVADOS/EMBARGADOS:
MAITAM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA
contra r. decisão de fls. 837/838 dos autos de origem, que julgou os embargos de declaração, admitiu o ingresso de terceiro e deferiu incidentalmente tutela provisória de urgência, proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Ordinária” registrada sob o nº 0014647-95.2020.8.08.0035 ajuizada pela agravante em desfavor de
MAITAM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, figurando
JOÃO RICARDO CUNHA PIAZENTINI
como terceiro interessado.

Em suas razões recursais (id. 10267829), o agravante alega, em síntese, que a decisão extrapola os limites da lide e concede direito ao segundo agravado que não é objeto da demanda, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Salienta que, ao almejar se incluir no feito originário, o agravado não identificou a modalidade de intervenção que pretende.

Argumenta que o contrato de permuta questionado pelo terceiro não faz parte da causa de pedir e do pedido discutidos na demanda, de forma que as obrigações oriundas dessa avença não podem ser estendidas ao Condomínio, que não participou do negócio jurídico.

Afirma que foi determinada a suspensão de qualquer cobrança relativa ao segundo agravado, o que pode gerar precedente para que outros adquirentes deixem de pagar suas respectivas parcelas, causando dano irreparável ao condomínio.

Sustenta que o fato de ser permutante do terreno demonstra o interesse econômico na causa, mas não há interesse jurídico.

Defende que não pretende alterar quaisquer das cláusulas da permuta, pois não participou dela e nem está obrigado a cumpri-la.

Assim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja: (i) inadmitido o ingresso do segundo agravado como terceiro interessado nos autos de origem; (ii) indeferido o pedido de tutela provisória incidental, que determinou o desbloqueio dos imóveis 901, 902, 903, 904, 1201 e 1204 e vagas de garagens, bem como determinou que o Condomínio se abstivesse de cobrar qualquer valor referente aos referidos imóveis e de anotar restrições em nome do segundo agravado.

Em seguida, o agravado João Ricardo Piazentini apresentou contrarrazões no id. 10910459, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Após (id. 10922919), o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

Muito bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 10910459), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto na análise do pedido de efeito ativo (id. 10454884).

Antes, porém, é imperioso traçar um panorama do feito originário, dadas as peculiaridades do caso.

Necessário contextualizar que o agravante, ora autor em primeiro grau de jurisdição, ingressou com a demanda na origem em virtude de descumprimento contratual de Maitam Construções e Incorporações LTDA, ora ré e primeira agravada, a qual era responsável pela construção do empreendimento “Edifício Yvone Cunha”, sob regime de incorporação.

Consta na exordial, em suma, que houve a paralisação das obras por parte da primeira agravada e, dado esse cenário, os adquirentes formaram uma Associação para obter aportes financeiros e viabilizar a finalização da obra, contudo, apesar de chegarem ao montante previamente estabelecido, a construtora agravada não concluiu o empreendimento.

Aponta que a Construtora criou o CNPJ do Condomínio, abriu uma conta bancária e a movimentava, mas passou a firmar contratos de prestação de serviços e contrair dívidas, o que fez com que o Condomínio fosse negativado mesmo antes da construção ter sido concluída.

Narra o agravante, ora autor, que, em meados de 2018, percebendo que, mais uma vez, não conseguiria entregar a construção no prazo, a primeira recorrida abandonou o empreendimento e desapareceu, o que motivou os associados a assumirem as obras. Almeja, com a demanda em primeiro grau, basicamente:

(i) seja desobrigado de arcar com dívidas fiscais, tributárias, comerciais e contratuais relativas ao empreendimento;

(ii) determinar a destituição da primeira agravada como incorporadora;

(iii) a assunção do empreendimento pelo Condomínio, na modalidade de “condomínio fechado”, e autorização para conclusão da obra, com averbações necessárias, registros, outorgas de escrituras e tudo mais o que for necessário até a instituição do Condominio;

(iv) seja a primeira agravada compelida a exibir toda a documentação relacionada ao empreendimento;

(v) seja determinado que a primeira agravada se abstenha de outorgar escrituras aos apartamentos e lojas que compõem o empreendimento, bem como de receber qualquer pagamento, seja a que título for, decorrente dos contratos firmados com os adquirentes.

Convém registrar que o juízo
a quo
, em tutela provisória de urgência, posteriormente confirmada por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento n. 5015930-37.2024.8.08.0000, de relatoria do E. Des. Substituto Relator Aldary Nunes Junior à época no Gabinete do Des. Annibal de Rezende Lima, determinou:

(i) a destituição da incorporadora requerida, aqui Agravada, e conseguinte assunção do empreendimento pelo condomínio requerente, ora Agravante, na modalidade de “condomínio fechado”, para que este possa assumir a edificação e concluir a obra, promovendo as averbações necessárias, registros, outorgas de escrituras e tudo mais o que for necessário até a instituição do Condomínio, através do síndico eleito; (ii) que a Agravada apresente, no prazo da contestação, cópias dos contratos de compra e venda, permuta e afins celebrados com os promitentes compradores e/ou permutantes do Edifício Yvone Cunha, bem como toda a documentação existente relacionada ao empreendimento anteriormente nominado (projetos, dados de fornecedor informando a existência de materiais já adquiridos, contatos empreiteiros ativos, etc); (iii) que a Agravada se abstenha de outorgar escrituras aos apartamentos e lojas que compõem o empreendimento, bem como de receber qualquer pagamento, seja a que título for, decorrentes dos contratos firmados com os adquirentes (recebíveis) e etc.; e (iv) a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES para cientificar de que as escrituras, a regularização do empreendimento, requerimentos e tudo mais que for necessário será realizado pelo síndico do condomínio Agravante.

Após esse breve resumo da causa de pedir e do pedido da exordial e da tutela de urgência em vigor para melhor elucidação dos interesses do agravante, verifica-se que, no curso do processo, o segundo agravado requereu o seu ingresso no feito, na qualidade de terceiro interessado, por ter firmado contrato de permuta do terreno do local com a incorporadora agravada, obtendo, em troca, as unidades n. 901, 902, 903, 904, 1201 e 1204 e 12 (doze) vagas de garagens n. 06, 06-A do Pavimento térreo, 14, 14-A, 24, 24-A do pavimento Garagem, 01, 01-A, 32, 32-A, 37, 38 do pavimento Pilotis, devidamente constante na matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

O peticionário sustenta que foi atingido pela determinação de indisponibilidade da matrícula em tutela provisória de urgência e a medida supostamente retira a higidez do negócio jurídico consubstanciado na permuta, pelo que o juízo
a quo
, além de admitir o ingresso do terceiro, determinou a retirada de constrição sobre os imóveis objeto do contrato de permuta, medida esta objeto do presente Agravo de Instrumento.

Ao menos pela devolutividade do presente recurso, entendo que não há razões para modificar o entendimento do juízo
a quo
.

É cediço que o Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade do ingresso de terceiro no feito, por sua própria iniciativa, na modalidade de assistência, devendo demonstrar seu interesse jurídico direto na demanda e no interesse em que a sentença seja favorável a uma das partes.

Sobre a questão, a doutrina leciona que

[...] o terceiro tem interesse em que a solução seja no sentido que favoreça e não prejudique sua posição jurídica frente a uma das partes. Trata-se de encarar a sentença não na sua função e força peculiares, mas como um simples fato que o terceiro não pode ignorar.

A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe interesse. Mas seu interesse não consiste

na tutela de seu direito subjetivo, porque não integra ele a lide a solucionar; mas na preservação ou na obtenção de uma situação jurídica de outrem (a parte) que possa influir positivamente na relação

jurídica não litigiosa existente entre ele, assistente, e a parte assistida. (THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015)

No caso dos autos, verifica-se que o segundo agravado é permutante do terreno, tendo firmado contrato com a primeira recorrida objetivando, ao final, o recebimento de unidades integrantes do condomínio agravante.

Nesses termos, da discussão exposta a este Órgão Julgador, emergem as seguintes relações jurídicas: (i) entre os adquirentes do imóvel integrantes do condomínio e a incorporadora; (ii) entre o proprietário do terreno, ora permutante e segundo agravado, e a incorporadora; (iii) a relação condominial entre a agravante e o segundo agravado, proprietário das unidades residenciais advindas do contrato de permuta, a qual, ao menos por ora,
mostra-se irrelevante ao caso e nem sequer deve ser discutida, sob pena de ampliação da causa de pedir e do pedido na demanda em primeiro grau
.

No tocante à primeira hipótese, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o proprietário permutante do terreno não responde pelos atos de incorporação quando se limita à mera alienação do terreno para a incorporadora, sem participar de nenhum ato tendente à comercialização ou construção do empreendimento (REsp 1536354/DF).

Nesse sentido, especificamente em relação ao empreendimento objeto da incorporação, o segundo agravado não teria a sua esfera jurídica atingida em eventual responsabilização de atos da incorporadora, ora agravada.

Quanto ao contrato de permuta firmado com a construtora, por sua vez, ressai claro que a discussão sobre inadimplemento contratual deve ser destinada a feito distinto e não pode ser objeto de análise, sob pena de tumulto processual, devendo o assistente se ater às discussões trazidas no processo, pois o recebe no estado em que se encontra (CPC, art. 119, § único).

Por outro lado, de acordo com o panorama processual acima traçado, vê-se que o agravante possui um provimento provisório, que, obviamente, almeja ser confirmado no mérito, de destituição do incorporador do empreendimento, nos termos do inciso VI do artigo 43 da Lei nº 4.591/64, representando tanto uma penalidade ao incorporador primitivo em razão da inércia na construção da obra, quanto uma causa extintiva do contrato de incorporação.

Via reflexa, a destituição da incorporadora, com a consequente assunção da obra pelos adquirentes e o interesse em mudança da modalidade do empreendimento, transmudando-a em “obra a preço de custo”, ao menos por essa devolutividade, pode afetar a esfera jurídica do segundo agravado, o qual passou a ser proprietário das unidades em construção oriundas do contrato de permuta e, eventualmente, pode ser compelido a arcar com os aportes financeiros oriundos da nova fase de construção do imóvel.

Necessário pontuar que o segundo agravado
não figura como consumidor adquirente das unidades imobiliárias
, mas apenas as
recebeu em decorrência da permuta firmada
, a qual dispunha que haveria a entrega das unidades prontas e sem embaraços, tendo o segundo recorrido cumprido a sua obrigação contratual ao entregar o terreno destituído de quaisquer ônus.

Dessa forma, não pode o segundo recorrido sofrer os efeitos da deliberações assembleares do condomínio, que passaram a exigir, compulsoriamente, que todos os condôminos, indistintamente, arcassem com os valores para a finalização da obra.

Nota-se que o segundo agravado não questiona a destituição da incorporadora, evidenciando o seu interesse na finalização das obras, porém, apenas externa a preocupação na disposição da coisa e em eventual pagamento em razão da assunção da obra realizada pelo condomínio.

Saliente-se que a Cláusula Vigésima Terceira do contrato de permuta vigente estabelece a possibilidade de os permutantes alienarem os objetos da contratação.

Ocorre que a indisponibilidade da matrícula determinada na decisão agravada traz reflexos diretos ao referido negócio jurídico celebrado pelo segundo agravado, o qual figura apenas como recebedor da coisa objeto da avença com a primeira agravada.

Possível concluir, portanto, que a discussão do presente feito influencia no direito inerente à propriedade de disposição da coisa (CC, art. 1.228), de modo que o deslinde da demanda pode trazer prejuízos à posição jurídica de permutante do agravado, o qual, aparentemente, não recebeu a contraprestação por parte da primeira agravada.

Diante desse raciocínio, de igual forma, ao se ver tolhido da sua propriedade, forçoso reconhecer, que foi escorreito o entendimento do juízo
a quo
, que determinou seja retirada a indisponibilidade dos bens do segundo agravado, não havendo que se falar em reforma da decisão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Por fim,
julgo prejudicados
os Embargos de Declaração do id. 10922919.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 04ª Sessão Ordinária Presencial de 11/03/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões